Tribunal: TJES
Processo: 5001618-96.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001618-96.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUZIA STAFANATO ALPORGES
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. NULIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – “TOI”. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA JUNTO AO CONSUMIDOR POR MEIO DA COBRANÇA DO VALOR DE R$4.451,90. A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA ALEGA QUE AS COBRANÇAS SÃO ORIUNDAS DO REFATURAMENTO DIANTE A CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DO CONSUMIDOR, EM CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. JUÍZO DE PISO ENTENDEU QUE FORAM FERIDOS OS DIREITOS DO CONSUMIDOR, DIANTE A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E CIÊNCIA DA SUPOSTA FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NA VISÃO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS; A) DECLARANDO DE NULIDADE DOS DÉBITOS DISCUTIDOS NA PRESENTE LIDE; B)) CONDENAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, FIXADA NO VALOR DE R$4.451,90 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS). RECURSO INTERPOSTO, VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, CONSIDERANDO QUE SE FAZ DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA, SENDO NECESSÁRIO PARA O DESLINDE DO CASO, A ANÁLISE DA MERA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA REQUERIDA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO “TOI”, REALIZADO SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DEVE SER EXERCIDO COM MAIOR EFETIVIDADE E COM A PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO OU REGISTRO FOTOGRÁFICO NOS AUTOS PERMITINDO AVALIAR CONCRETAMENTE A SUPOSTA FRAUDE CARACTERIZADA. PROVAS APENAS SISTÊMICAS E TOTALMENTE UNILATERAIS DA REQUERIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. IMPOSSIBILIDADE DO REPASSE PELA CONCESSIONÁRIA DOS RISCOS DE SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL AO CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA
CONDENAÇÃO.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.